Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703055-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO CESAR DE LIMA MORAES AGRAVADO: BANCO INTER SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNIO CESAR DE LIMA MORAES, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO INTER S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO PAN S.A, ora requeridos/agravados nos seguintes termos (ID n° 181660525 – autos de origem): “ (...). INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a escolha pela redução da limitação de descontos de um réu e a suspensão dos descontos dos outros privilegia sem razão o primeiro em detrimento dos demais, carecendo tal pleito de maiores esclarecimentos ou mesmo de instrução probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Ademais, a modificação contratual sobretudo na forma de pagamento, seja na limitação, seja na suspensão, o que caracterizam a revisional, não suspendem os efeitos da mora, consoante Enunciado da Súmula no 380/STJ, funcionando exatamente a restrição como exercício regular de direito do credor. (...)”. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, aduz que os descontos consignados que vêm sendo realizados em sua conta corrente comprometem mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida. Sustenta que “(...) as instituições financeiras perseguem os servidores públicos, militares e pensionistas, visando inserir inúmeros descontos em seu contracheque, com a única finalidade de maximização dos seus lucros e sem qualquer preocupação com a proteção da renda dos consumidores (...)”. Defende que “(...) a mitigação dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda são medidas necessárias no caso dos autos (...)”, uma vez que as consignações facultativas contratadas implicam em descontos que ultrapassam o limite de 30% de seus rendimentos líquidos. Argui que, “(...) do contracheque e da planilha anexados à petição inicial que de todos os descontos realizados no contracheque do Autor, apenas os descontos das Requeridas – Banco Inter, BRB, Itaú e Pan - ultrapassam a margem consignável do Demandante, razão pela qual o provimento jurisdicional para limitação dos descontos à margem legal somente afetará tais instituições. (...)”. Alega, ainda, que os efeitos da mora devem ser afastados pois o “(...) pretendido pelo Agravante, tem como origem o reconhecimento da ilicitude da conduta das Agravadas (...)” que “(...) jamais poderiam terem fixado tais descontos, porquanto se situam acima do patamar autorizado por Lei (...)”. Portanto, aduz que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida; bem como afastados os efeitos da mora. Preparo devidamente recolhido em ID n° 55335964 É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público do Distrito Federal é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 116, §2o); pela Lei no 10.486/2002, que disciplina especificamente a respeito da remuneração dos servidores militares do Distrito Federal e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Nesse contexto, o art. 29, §1o, da Lei no 10.486/2002 estabelece que: “(...) Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (...)”. Há que se considerar, ainda, o disposto no inciso II, do parágrafo único do art. 1o da Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares dos Estados e do Distrito Federal. Assim, verifica-se que o limite estabelecido na legislação de regência, para desconto de empréstimos consignados na folha de pagamento de servidor militar ativo ou inativo do Distrito Federal, não pode ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta para quitação das dívidas consignadas, com o propósito de garantir o mínimo existencial. Na hipótese em análise, os documentos apresentados pelo ora agravante indicam que sua remuneração bruta, em agosto de 2023, era de R$ 13.104,85 (treze mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Por outro lado, a planilha de cálculos acostada em ID n° 173738663 indica que os descontos referentes às consignações facultativas totalizam a quantia de R$ 4.518,88 (quatro mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), o que equivale a 34,48% de sua remuneração bruta. Os descontos obrigatórios, somados às pensões alimentícias, por sua vez, totalizam R$ 4.446,34 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Dessa forma, a soma dos descontos obrigatórios e facultativos equivale a R$ 8.965,22 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), o que remete ao percentual de 68,41% da remuneração do agravante, não ultrapassando o limite de 70%. Assim, uma vez que os elementos constantes do feito de origem indicam que o limite definido por lei não foi ultrapassado, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Ademais, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor a ordem dos empréstimos realizados entre as partes e as circunstâncias que levaram o ora agravante a limitar seu pedido em relação a determinadas instituições financeiras em detrimento de outras. Nesse sentido, conforme o MM. Juízo a quo consignou: “(...) a escolha pela redução da limitação de descontos de um réu e a suspensão dos descontos dos outros privilegia sem razão o primeiro em detrimento dos demais, carecendo tal pleito de maiores esclarecimentos ou mesmo de instrução probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. (...)”. Dessa forma, tendo em vista a necessidade de dilação probatória e a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora